Tribunal: TJMT
Processo: 1005968-92.2020.8.11.0007
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005968-92.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), VITAL 500 COMERCIAL LTDA - CNPJ: 17.798.710/0001-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA AO TEMA 1.184 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso Em Exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse processual diante da inexistência de protesto da CDA e da tentativa de conciliação prévia pela Fazenda Pública, conforme os parâmetros fixados no Tema 1.184 do STF.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 sem resolução do mérito, pela ausência de prévio protesto da CDA e tentativa de conciliação, conforme exigências fixadas pelo STF no Tema 1.184.

III.
Razões De Decidir

3. O STF, ao julgar o Tema 1.184 da repercussão geral, reconheceu como legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor quando ausente o interesse processual, diante da ineficácia da medida executiva para satisfação do crédito.

4. A Resolução CNJ no 547/2024 reforça a necessidade de adoção de providências prévias como tentativa de conciliação e protesto da CDA, podendo a Fazenda requerer suspensão do feito se demonstrada a possibilidade de localização de bens do devedor.

5. No caso concreto, a execução foi ajuizada sem cumprimento das exigências do Tema 1.184, sendo o protesto não realizado sob alegação de limitação técnica, o que não configura justa causa para descumprimento das diretrizes fixadas.

6. A jurisprudência do STJ admite a validade do protesto realizado por cartório de outra comarca, quando efetivamente entregue ao devedor, não havendo impedimento legal à prática do ato fora do domicílio do executado.

7. A ausência de diligência concreta da Fazenda Pública evidencia a falta de interesse de agir, justificando a extinção da execução fiscal.

IV.
Dispositivo E Tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A limitação administrativa da Fazenda Pública não afasta a exigência de adoção das medidas prévias, sendo válido o protesto efetuado por cartório de outra comarca quando entregue ao devedor.”

____________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 485, VI; Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 1.184; TJMT, AC 1001595-65.2023.8.11.0022, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31.07.2024; TJMT, AC 0000624-51.2000.8.11.0007, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 15.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da execução fiscal n.
1005968-92.2020.8.11.0007
promovida contra

VITAL 500 COMERCIAL LTDA
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

A parte recorrente, afirma, em síntese, que o Juízo de origem aplicou interpretação adversa ao Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal, no tocante a autonomia de cada ente federado para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, estabelecendo, inclusive, valores mínimos passíveis de serem executados, desde que atenda ao princípio da eficiência.

Alega, também,
que seria impossível realizar o protesto da CDA, visto que a empresa devedora possui sede no município de Sorocaba (SP), localidade diversa daquela em que se situa o tabelionato conveniado ao Município de Alta Floresta.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato sentencial e a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito exequendo.

Sem contrarrazões pela parte apelada, porquanto ainda não
angularizada
a relação processual na origem.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da execução fiscal n.
1005968-92.2020.8.11.0007
promovida contra

VITAL 500 COMERCIAL LTDA
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

A respeito da matéria –
possibilidade de extinção de execução fiscal de valor irrisório
–, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral (Tema n. 1.184), reconheceu a possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor –
valor irrisório –
tendo em vista a existência de outros métodos mais eficazes para alcançar a satisfação do crédito exequendo, considerando, ainda, a sobrecarga que vem assolando a atividade jurisdicional brasileira, fixando a seguinte tese. Vejamos:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

[sem destaque no original]

Sobre o tema, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, dispõe que:

“(..)

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I –
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II –
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

(..)”.

[sem destaque no original]

Da análise do entendimento adotado pelo STF e das orientações contidas na Resolução n. 547/2024, do CNJ, conclui-se que:
(I)
É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando do ajuizamento, pela ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, desde que: a) não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado; ou b) ainda que citado, não tenha sido localizados bens penhoráveis;
(II)
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida;
(III)
A Fazenda Pública poderá requerer a suspensão do executivo fiscal, por até 90 (noventa) dias, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

No caso, segundo a certidão de dívida ativa, almeja a Fazenda Pública o recebimento de crédito em valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Quanto a isso, o d. Juízo
a quo
intimou a Fazenda Pública para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a observância dos requisitos estabelecidos pelo tema 1184 do STF, ou indicar eventuais circunstâncias que ensejariam a não aplicação do aludido entendimento, sob pena de extinção sem resolução do mérito
.

Ato contínuo, a Fazenda Pública municipal alegou impossibilidade técnica para a realização do protesto, em virtude de limitação geográfica de seu convênio com o IEPTB que, segundo sustenta, restringe o envio de documentos apenas a cartórios localizados no Estado de Mato Grosso.

No entanto, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença extinguindo o feito, sob a argumentação de que “
não houve a efetiva notificação extrajudicial do devedor acerca do débito fiscal, bem como o protesto, ressaltando a desprendimento quanto à prévia conciliação entre a Fazenda Pública e o contribuinte
” (Id. 280051381).

Nesse sentido, entendo que o apelo não comporta provimento.

Isso porque a validade do ato não depende, necessariamente, de sua realização em cartório localizado no domicílio do devedor. O ordenamento jurídico admite que a notificação extrajudicial ou o protesto possam ser promovidos por cartório de comarca diversa, sendo eficaz o ato regularmente encaminhado ao endereço do devedor e devidamente recebido
.

Logo, a limitação administrativa apontada pela exequente —
no sentido de que o convênio com o IEPTB apenas permite protestos no Estado de Mato Grosso
— não comprova, por si só, a impossibilidade da medida, tampouco revela diligência suficiente no sentido de buscar sua efetivação por outros meios ou convênios viáveis.

Ademais, cumpre ressaltar que a eficiência na cobrança do crédito tributário constitui dever da Administração Pública, não se podendo admitir justificativas que revelem somente conveniência administrativa para o descumprimento de exigências mínimas estabelecidas para o exercício regular da pretensão executiva. A ausência de medidas concretas para a realização do protesto, ainda que por cartório de outra localidade, corrobora a conclusão de que inexiste interesse de agir no caso concreto
.

Nesse sentido, inclusive, o c. STJ firmou entendimento, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, de que “a
notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor
” (REsp 1.184.570/MG , Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe de 15/05/2012)

Portanto, afigura-se correta a extinção da presente execução fiscal, sem resolução do mérito, em consideração ao Tema 1.184 do STF, tendo em vista o baixo valor e o ajuizamento sem a comprovação de que a Fazenda Pública tenha procedido à inscrição do débito em protesto, o que evidencia a ausência de interesse processual.

Esse é o entendimento recente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –VALOR IRRISÓRIO – PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A TOMADA DE PROVIDÊNCIAS – ALEGAÇÃO DE AFRONTA À COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM BASE NO TEMA 1.184 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Prevalece a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, em consideração ao Tema 1.184 do STF, tendo em vista tratar-se de baixo valor, ajuizado sem a comprovação de que a Fazenda Pública tenha procedido à tentativa de conciliação prévia, ou inscrito o débito em protesto, o que evidencia a ausência de interesse processual.

2. Não há que se falar em afronta à competência tributária do município, uma vez que, por meio do julgamento do Tema n. 1.184, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a autonomia dos entes federados para regulamentar os tributos de sua competência, incluindo a possibilidade de estabelecer valores mínimos em que a Fazenda Pública está dispensada de propor o correspondente executivo fiscal, ao prever que a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve respeitar a eficiência administrativa e a autonomia dos entes federados, desde que observados os requisitos mencionados anteriormente.

3. Sentença mantida.

4. Recurso não provido”.

(N.U 1001595-65.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM BASE NO TEMA 1.184 DO STF -RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Prevalece a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, em consideração ao Tema 1.184 do STF, tendo em vista tratar-sede baixo valor, ajuizado sem a comprovação de que a Fazenda Pública tenha procedido à tentativa de conciliação prévia, ou inscrito o débito em protesto, o que evidencia a ausência de
interesse processual
.

Recurso de Apelação Desprovido.

Sentença mantida”.

(N.U 0000624-51.2000.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024,
Publicado
no DJE 24/04/2024)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e, por consequência, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025